Tribunal: STF
Processo: HC 225285
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Lenoir Moreira em favor de Jorge Luiz dos Reis Burgos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que conheceu parcialmente do writ e denegou a ordem, nos autos do HC 768.287/MG. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DESMEMBRAMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTOS DO DECRETO. PACIENTE REINCIDENTE. LÍDER DA ORGANIZAÇÃO . PRECEDENTE. 



    Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (eDOC 8) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



    Sustenta que a sentença condenatória está eivada de vícios tendo em vista o desmembramento prematuro do processo no curso da instrução e que por essa razão, seu exercício de defesa foi prejudicado. (p. 2-3)



    Alega que em sede de audiência de instrução e julgamento o paciente foi impedido de exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa e que o juiz motivou sua sentença somente na fase investigativa realizada pela GAECO. (p. 3)



    Afirma que o vício ocorrido no curso do processo (a partir do desmembramento dos autos) gerou uma sentença condenatória viciada, e, consequente condenação antecipada dos corréus. (p. 10)



    Alega também que o paciente possui residência fixa no seu distrito de culpa, família, filhos e que não há qualquer indício que o ora paciente irá colocar em risco à ordem pública, ou seja, não há indícios de que ele voltará a delinquir se permanecer em liberdade. (p. 11-12)



    Pleiteia liminarmente a anulação da sentença e de todos os atos processuais desde a citação dos réus e a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura.



    No mérito, pleiteia a anulação de todos os atos processuais desde a citação do paciente e o consequente alvará de soltura para que o paciente recorra em liberdade. 



    O ato coator transitou em julgado em 7.12.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da sentença condenatória:



    “Jorge Luiz dos Reis Burgos: (maus antecedentes) 



    Art. 2º, caput, c/c art. 2º, §3º, da Lei n.12.850/13: 



    Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: ínsita ao tipo penal, nada tendo a valorar; b) antecedentes: ruins, como fundamentado; c) conduta social: boa; d) personalidade: não há nos autos prova técnica acerca da personalidade do réu, motivo pelo qual deve ser considerada normal; e) motivos: os motivos para a prática foram a obtenção do lucro, normais para o delito em análise, nada tendo a ser valorado, portanto; f) circunstâncias: normais, nada se tendo a valorar; g) consequências: a prática do crime gerou as consequências inerentes ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há comportamento de vítima a ser valorado. 



    Ponderadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e sendo desfavoráveis ao réu os antecedentes, estabeleço a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, o que tenho como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Circunstâncias Agravantes e Atenuantes 



    Não há atenuantes. Incide a agravante prevista no art.2º, §3º, da Lei n.12.850/13. Assim, elevo a pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena provisória em 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa. 



    Causas de Diminuição e Aumento 



    Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem apreciadas. 



    Assim, fica o réu condenado por este delito à pena de em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 



    Art. 33 da LD 



    Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: ínsita ao tipo penal, nada tendo a valorar; b) antecedentes: ruins, como fundamentado; c) conduta social: boa; d) personalidade: não há nos autos prova técnica acerca da personalidade do réu, motivo pelo qual deve ser considerada normal; e) motivos: os motivos para a prática foram a obtenção do lucro, normais para o delito em análise, nada tendo a ser valorado, portanto; f) circunstâncias: negativas, haja vista que o acusado, como fundamentado, praticou o tráfico de drogas em três datas distintas, além de ter sido apreendida grande quantidade de drogas; g) consequências: a prática do crime gerou as consequências inerentes ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há comportamento de vítima a ser valorado. 



    Ponderadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e sendo desfavoráveis ao réu os antecedentes e as circunstâncias, estabeleço a pena-base em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, o que tenho como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Circunstâncias Agravantes e Atenuantes 



    Não há atenuantes ou agravantes. 



    Causas de Diminuição e Aumento 



    Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem apreciadas. 



    Assim, fica o réu condenado por este delito à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa. 



    Art. 1º, caput, e §4º, da Lei n. 9.613/98: 



    Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: ínsita ao tipo penal, nada tendo a valorar; b) antecedentes: ruins, como fundamentado; c) conduta social: boa; d) personalidade: não há nos autos prova técnica acerca da personalidade do réu, motivo pelo qual deve ser considerada normal; e) motivos: os motivos para a prática foram a obtenção do lucro, normais para o delito em análise, nada tendo a ser valorado, portanto; f) circunstâncias: normais, nada se tendo a valorar; g) consequências: a prática do crime gerou as consequências inerentes ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há comportamento de vítima a ser valorado. 



    Ponderadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e sendo desfavoráveis ao réu os antecedentes, estabeleço a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, o que tenho como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Circunstâncias Agravantes e Atenuantes 



    Não há atenuantes ou agravantes. 



    Causas de Diminuição e Aumento 



    Não há causas de diminuição de pena a ser considerada. Em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98, aumento a pena no montante de 1/3, razão pela qual fixo a pena provisória em 04 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-multa. Ademais, em virtude da continuidade delitiva, aumento a pena no patamar máximo previsto no art. 71 do CP, qual seja, 2/3, conforme fundamentado. 



    Assim, fica o réu condenado por este delito à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. 



    Em razão do cúmulo material, procedo ao somatório das penas e, assim, torno definitiva a pena do réu em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.035 (mil e trinta e cinco) dias-multa. 



    (...)



    Em razão do montante de pena aplicado, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena. 



    O acusado foi mantido preso até o momento em virtude de se fazer presente uma das razões ensejadoras da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Entendo que ainda se faz presente a cautelaridade na mantença da prisão. Perpetrou ele os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de bens e valores, além de ter maus antecedentes, demonstrando que a sua liberdade constitui-se em um atentado à ordem pública. Entendo estar patente nos autos a periculosidade in concreto do réu. Assim, por concluir que a prisão cautelar mantém-se necessária, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o preso preventivamente, afigurando-se inviável a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, em razão do que fundamentado.



    (...)



    ”Portanto, são imputadas a Eliphas a prática de constituição de organização criminosa (liderança), tráfico de drogas (por três vezes) e lavagem de dinheiro (por oito vezes); a Jorge a prática de constituição de organização criminosa (liderança), tráfico de drogas (por três vezes) e lavagem de dinheiro (por nove vezes); a Felipe a prática de constituição de organização criminosa (liderança); e a Diogo e Lucas a prática de constituição de organização criminosa (eDOC 4, p. 8 e 35-37)



    Assim, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Anoto, por fim, que, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".



    Logo, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente